Tribunal: TJMT
Processo: 1008078-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008078-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), SERGIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 827.989.231-15 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO MARTINELLI - CPF: 040.330.511-04 (EMBARGANTE), JAIME GARCES MARTINS FILHO - CPF: 043.185.208-11 (EMBARGANTE), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (EMBARGANTE), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição quinquenal dos créditos tributários contidos em Certidão de Dívida Ativa (CDA), mantendo a inexigibilidade dos créditos relacionados à Taxa de Prevenção e Combate a Incêndios (TACIN).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à data da constituição definitiva do crédito tributário para fins de contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto ao início da contagem do prazo prescricional
, justifica-se o acolhimento parcial dos embargos, reconhecendo a prescrição de parte dos créditos tributários.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento
:
"Reconhecida a prescrição parcial dos créditos tributários,
mantendo a exigibilidade dos demais".

________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174
; CPC, art. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no
AREsp
381.242/SP; STJ,
AgRg
no REsp 1487929/
RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EXPRESSO RUBI LTDA E OUTROS

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade,
deu parcial provimento

ao recurso de agravo de instrumento

interposto pelo Estado de Mato
Grosso,
"
tão
somente para afastar a prescrição quinquenal dos créditos tributários contidos na CDA n. 2017243, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo em relação a inexigibilidade dos créditos tributários relacionados à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios)”.

A parte embargante sustentou que o v. acórdão é
omisso e
contraditório, uma vez que não considerou a data do vencimento da obrigação tributária como marco inicial para a contagem do prazo da prescrição quinquenal
.

E ainda, alega que
“
esta
Douta Câmara ju
lgad
ora afirmou que, no caso de pagamento a menor de tributos, o lançamento deve ser efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Contudo, o texto legal e o precedente sumulado trazidos não servem de embasamento legal ou jurisprudencial para a afirmação, pois tratam apenas da hipótese de que, no caso de tributo não declarado, o lançamento deve ser efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Ou seja, a contradição está no fato de que se fundamentou a decisão em entendimento que não a fundamenta”.

Nesses termos, requer seja sanada a referida contradição
e omissão

para que seja atribuído o efeito modificativo para, reformando o v. acórdão,
manter a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

Por fim, pleiteia o prequestionamento do
s
dispositivo
s elencados nas razões recursais.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
223987685
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
EXPRESSO RUBI LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso,
"
tão
somente para afastar a prescrição quinquenal dos créditos tributários contidos na CDA n. 2017243, mantendo-se inalterada a conclusão alcançada pelo d. juízo a quo em relação a inexigibilidade dos créditos tributários relacionados à TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios)”.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

[
g.n
].

No caso, a parte embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão
,

uma vez que não considerou a data do vencimento da obrigação tributária como marco inicial para a contagem do prazo da prescrição quinquenal.

Alega que a Câmara julgadora afirmou que, em caso de pagamento a menor de tributos, o lançamento deve ser feito de ofício pela autoridade administrativa. No entanto, sustenta que o texto legal e o precedente sumulado não embasam essa afirmação, pois tratam apenas de tributo não declarado.

Pois bem.

Na hipótese, tenho que, de fato, resta configurada a omissão no v. acórdão recorrido quanto à declaração
do tributo por parte
do contribuinte
,
ora embargante,
essencial para determinar a constituição do crédito tributário e o início do prazo prescricional, sendo necessário que essa questão seja devidamente apreciada
, nesse momento,
para
analisar a prescrição do crédito.

Em detida análise dos autos de origem n. 1018032-49.2020.8.11.0003
, consta da CDA
atualizada
n.
2017243
, que a Fazenda Pública visa a cobrança de créditos tributários relacionados às seguintes infrações
(Id. 69990226 – autos originários)
:

“
Infração: 2.1.1
–
Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais.

Descrição da Infração:
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS no(s) prazo(s) regulamentar(es), referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e
declaradas integralmente pelo contribuinte
através da GIA – ICMS.

Infração: 16.4.34 – Irregularidade de Escrituração.

Descrição da Infração: Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais – 200 UPF

Infração: 17.5.1 – Falta de Visto ou de Oposição de Carimbo, Quando Exigido, em Documento Fiscal.

Descrição da Infração: Falta de Visto ou de aposição de carimbo, quando exigido em documento fiscal”.

A respeito da sistemática
da
prescrição
quinquenal
,

como bem explicitado no v. acórdão recorrido,
é cedido que
o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”
[
g.n
].

Consigna-se, por oportuno, que o prazo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso d
e
I
CMS
, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nessa linha, é a jurisprudência d
o

c
.
Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

(...)

2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
"
.
(
AgRg
no
AREsp
381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014,
DJe
22/5/2014).

(...)
”.

(STJ -
AgR
g
no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS
, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015,
DJe
12/02/2015).

[
g.n
].

Nesse sentido, em análise dos autos de origem, constata-se
a prescrição da pretensão executiva de parte das infrações colacionadas na Certidão de Dívida Ativa n. 2017243, isto é, da infração de n.
2.1.1 –
Operações e Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais
–.

Os créditos tributários referentes à infração 2.1.1 estão relacionados aos exercícios dos anos de 2013, 2014 e 2015.

Desse modo,

como
se trata de tributo sujeito
à
homologação
e tendo sido declarado pelo contribuinte por meio de Escrituração Fiscal Digital (EFD),
conforme inform
ações fornecidas pela Administração Pública e a CDA discutida nos autos (Id. 69990220 – Pág. 42
– autos originários
)
,
deve-se considerar como data de constituição definitiva do crédito e início da prescrição o vencimento do tributo ou a data da entrega da declaração.

Assim,
entre
os períodos
de
vencimento do tributo,
referente
s

à infração n. 2.1.1,
–

03/
2013

até

08/
2015
–
e
o
despacho citatório
–
14.9.2020
–
, decorreu o prazo
prescricional
de
5 (
cinco
)
anos,
sem qualquer
causa suspensiva ou interruptiva durante esse período.

Por outro lado,
quanto às infrações de n. 16.4.34 e 17.5.1, a situação é diversa
, visto que os créditos
foram
constituídos

de ofício pela autoridade fazendária
a partir da ciência do contribuinte sobre
o

aviso de cobrança n.
1631015 (n. 340088/54/28/2016)
, conforme indicado na CDA n. 2017243 e nas informações fornecidas pela A
dministração Pública
(Id. 69990220 – Pág.
18 e
41).

Nesse
cas
o, o prazo prescricional para a cobrança judicial de tais créditos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito
, como

pontualmente fundamentado
no v. acórdão recorrido.

A título de maior esclarecimento, é certo que
a
notificação
do
contribuinte ocorreu em
1
4
.12.2016
, marco
que deu início à contagem do prazo prescricional
.

A
prescrição foi interrompida com o despacho citatório proferido em
14.9.2020
,
assim
,
conforme conclusão alcançada pelo v. acórdão embargado,
não houve o decurso do prazo d
e 5 (cinco) anos, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição das infrações de n. 16.4.34 e 17.5.1.

Portanto, a prescrição do crédito tributário referente à infração n. 2.1.1 deve ser reconhecida, tornando sua cobrança inexigível, enquanto os créditos das infrações n. 16.4.34 e 17.5.1 permanecem exigíveis, conforme corretamente decidido no v. acórdão
recorrido
.

Assim, a omissão do
decisum
deve ser suprida apenas em relação
à declaração do contribuinte que afeta
à infração n. 2.1.1, sem modificar o mérito das demais
infrações discutidas
nos autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por EXPRESSO RUBI LTDA e outros, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
por conseguinte, para reformar o v. acórdão e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para afastar a prescrição quinquenal dos créditos tributários concernentes às infrações de n. 16.4.34 e 17.5.1, mantendo a prescrição da infração de n. 2.1.1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024